Tribunal: TJDFT
Processo: 0020733-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 6 MESES. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia reside em aferir acerca do transcurso do prazo da prescrição intercorrente em ação de execução de título executivo extrajudicial fundado em cheque, cuja prescrição é semestral nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985.

2. A prescrição intercorrente obedece ao mesmo prazo da pretensão executiva, conforme se extrai da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

3. Nos moldes do § 1o do art. 921 do CPC, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

4. Findo o período de um ano da suspensão do feito executivo, automaticamente se inicia a contagem do prazo de prescrição intercorrente, sendo ônus da parte exequente buscar os meios de satisfazer o crédito exequendo, o que não ocorreu.

5. A pretensão executiva do exequente foi fulminada nos termos do inciso V do art. 924 do CPC.

6. Negou-se provimento ao recurso.